Tribunal: CARF
Processo: 11080.737679/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.737679/2018-05
ACÓRDÃO
3001-004.057 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUPER S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 18/11/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUTOMATICIDADE
DA PENALIDADE. TEMA 736 STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista no art. 74, §17, da Lei no
9.430/1996 quando aplicada automaticamente em razão da mera não
homologação de compensação tributária, conforme tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco de Miranda (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian
Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira(Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Leandro Wilhelm Wolff.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.057 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737679/2018-05
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida:
“Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 02) de multa em
decorrência de declaração de compensação não homologada, no valor de R$
74.032,00.
De acordo com o anexo da notificação de lançamento – “Detalhamento da
Apuração da Multa por Compensação Não Homologada”, as Declarações de
Compensação não foram homologadas, nos termos do Despacho Decisório
exarado no Processo Administrativo no 10920.901121/2014-91.
Sobre o valor dos débitos não homologados (R$ 148.064,00) foi lavrada a multa
de 50% prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações
posteriores, totalizando R$ 74.032,00.
O contribuinte foi cientificado eletronicamente em 08/12/2018 (fl. 06) e
apresentou impugnação (fls. 10/23 ), alegando em síntese:
1. O CARF vem se manifestando que existe impossibilidade da aplicação da multa
isolada nos casos onde houve aplicação da multa de ofício; 2. A autoridade fiscal
abriu Auto de Infração para cada pedido de compensação atribuindo multa
isolada de 50% apenas pelo fato da não homologação de um pedido de
compensação que é direito contribuinte; 3. Em Medida Cautelar na ADIN n°
4.905/DF, o Ministro Gilmar Mendes (STF) frisou a impossibilidade da aplicação da
penalidade prevista nos parágrafos 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/96 (multa
isolada) em razão do efeito visivelmente confiscatório; 4. O fato do direito ao
creditamento ter previsão legal, bem como pela razão de tratar-se uma operação
totalmente lícita, não restam dúvidas que o pedido de compensação não foi
realizado com dolo ou má-fé, até mesmo porque a operação nunca foi mascarada
ou escondida, justamente por ser uma operação derivada diretamente da
disposição expressa da legislação vigente. E não havendo má-fé, impossível falar
sobre aplicação de multa isolada; 5. Verificada a existência, a validade e a
possibilidade de utilização dos créditos de IPI existentes em conta gráfica,
podemos constatar, através dos PER-DCOMPs não homologados, que os referidos
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados, foram em sua enorme
maioria, utilizados para compensação das contribuições do PIS e da COFINS; 6.
Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que
os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das
saídas de produtos tributados; 7.
Conforme todo o exposto requer que seja julgado totalmente improcedente o
Autos de Infração em epígrafe, resultando na completa extinção da multa Isolda
aplicada pela RFB no caso de simples não homologação de Pedido de
Compensação (PER/DCOMP), visto que o STF possui tese em Repercussão Geral
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.057 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737679/2018-05
3
no sentido de ser 2 DRJ/RJO Processo 11080.737679/2018-05 Acórdão n.o 12-
110.809 Fls. 3 inconstitucional a multa prevista no art. 74, §17, da Lei 9.430/1996,
quando aplicada da mera não homologação da compensação tributária, bem
como também possuírem efeito confiscatório e ofensa direta aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade de acordo com recente julgado do TRF-4. “

A 17a Turma da DRJ/RJ através do acordão no 12-110.809 julgou a Impugnação
improcedente e manteve o crédito tributário. O acordão não apresenta ementa consoante as
disposições da Portaria RFB no 2.724 de 27 de setembro de 2017
Irresignado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão da DRJ
com os seguintes pedidos:
a) Diante dos fatos apresentados, e dos documentos juntados, requer à esse nobre
CARF que acolha as razoes aqui exposta para reformar o Acórdão da DRJ e julgar totalmente
improcedentes o Auto de Infração em questão, resultando na completa extinção da multa Isolda
aplicada pela RFB no caso de simples não homologação de Pedido de Compensação (PER/DCOMP),
visto que o STF possui tese em Repercussão Geral no sentido de ser inconstitucional a multa
prevista no art. 74, §17, da Lei 9.430/1996, quando aplicada da mera não homologação da
compensação tributária, bem como também possuírem efeito confiscatório e ofensa direta aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade de acordo com recente julgado do TRF-4;
b) Em sendo necessário, seja determinada diligência e perícia contábil/fiscal, afim
de corroborar e comprovar com todo o alegado nessa peça recursal;
c) Seja garantido, desde já, a oportunidade para Sustentação Oral nos termos do
Art. 5o, LV, da Constituição Federal C/C o art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator

1. ADMISSIBILIDADE
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.057 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737679/2018-05
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.

2. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
A controvérsia restringe-se à exigência de multa isolada prevista no art. 74, §17, da
Lei no 9.430/1996, aplicada em razão da não homologação de declaração de compensação
apresentada pela recorrente.
Não se discute, no presente feito, a existência ou não do direito creditório alegado
pelo contribuinte, mas exclusivamente a legitimidade da penalidade aplicada em decorrência da
não homologação da compensação.
Verifica-se dos autos que a multa foi aplicada automaticamente em razão da mera
não homologação da compensação, sem imputação de fraude, falsidade ou qualquer outra
conduta ilícita específica atribuída ao sujeito passivo.

3. DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — TEMA 736 DA
REPERCUSSÃO GERAL
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 736), firmou a seguinte tese jurídica:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária, por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Na oportunidade, a Suprema Corte assentou que a mera apresentação de pedido
de compensação tributária constitui exercício regular do direito de petição e não pode ser
equiparada, por presunção absoluta, a conduta ilícita apta a ensejar sanção automática.
Destacou-se, ainda, que a imposição automática de penalidade sem exame de
circunstâncias subjetivas ou demonstração de comportamento ilícito viola os princípios do devido
processo legal, da proporcionalidade e da boa-fé.

4. DA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO PRECEDENTE VINCULANTE
Nos termos do art. 62-A do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal proferidas em sede de repercussão geral devem ser observadas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos submetidos ao Conselho.
Assim, não se trata de afastamento da legislação por juízo próprio de
inconstitucionalidade, mas da necessária aplicação de entendimento constitucional vinculante
firmado pela Corte Suprema, de observância obrigatória pela Administração Tributária.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.057 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737679/2018-05
5
Registre-se, ademais, que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal é
superveniente ao julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
circunstância que justifica sua aplicação por esta instância revisora.

5. DO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
A decisão recorrida manteve a exigência sob o fundamento de que a autoridade
administrativa não poderia afastar a aplicação de lei vigente sob alegação de inconstitucionalidade.
Todavia, a presente decisão não se fundamenta em juízo próprio de controle de
constitucionalidade, mas na aplicação obrigatória de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal
em regime de repercussão geral, cuja observância se impõe aos órgãos julgadores administrativos.
Nesse contexto, o fundamento adotado pela instância de origem não subsiste
diante da superveniência de entendimento constitucional vinculante sobre a matéria.

6. DA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO
No caso dos autos:

•a penalidade foi aplicada exclusivamente em razão da não homologação da
compensação;
•não houve imputação de fraude, falsidade ou má-fé;
•a multa decorreu automaticamente do indeferimento do pedido compensatório.

A hipótese fática coincide integralmente com aquela examinada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 736, sendo indevida a manutenção da penalidade.

7. CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a
exigência da multa isolada objeto do lançamento prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996,
por sua incompatibilidade com a Constituição Federal quando aplicada automaticamente em
razão da mera não homologação de compensação tributária.

É como voto.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.057 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737679/2018-05
6
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 89
DF CARF MF
Original